Tribunal: TJDFT
Processo: 0719513-68.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO. EFEITOS EX NUNC. HONORÁRIOS. LEGITIMIDADE RECURSAL. CONCORRENTE. MÉRITO. SOCIEDADE LIMITADA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. SÓCIO DE FATO. INCLUSÃO. PRETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIMES JURÍDICOS. DISTINTOS. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO. MAJORAÇÃO. CRITÉRIOS. INEXISTÊNCIA.

1. É devido o deferimento da gratuidade da justiça em sede recursal quando demonstrada a hipossuficiência econômica com efeitos ex nunc.

2. O advogado é parte legítima para recorrer quanto aos honorários advocatícios fixados na sentença.

3. Não é possível admitir a existência de sócio de fato em sociedade limitada, uma vez que a disciplina jurídica da referida sociedade em comum é completamente distinta daquela conferida à sociedade limitada, especialmente no que diz respeito à responsabilidade dos sócios. Tampouco é possível reconhecer a existência concomitante de sociedade de fato e sociedade limitada com elementos constitutivos coincidentes.

4. Os honorários advocatícios deverão ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixou-se no sentido de ser devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, apenas nos casos de desprovimento ou não conhecimento integral do recurso, além de condenação em honorários advocatícios da parte recorrente desde a origem.

6. Apelação e apelação adesiva desprovidas.